Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS PENDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 Julgamento conjunto de apelações cíveis interpostas em duas ações distintas envolvendo a aquisição e o uso de ponto comercial e dívidas decorrentes.
2 A primeira apelação refere-se à ação de obrigação de fazer ajuizada por adquirente de ponto comercial contra sentença que lhe atribuiu responsabilidade por débitos de energia elétrica decorrentes de fraude em medidor, alegadamente existente antes da aquisição do imóvel.
3 A segunda apelação decorre de embargos à execução, nos quais os apelantes pleiteiam a rescisão contratual e indenização por suposto vício oculto no contrato de locação, com fundamento em alegadas dificuldades para a transferência de titularidade das contas de energia elétrica
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova técnica quanto à data da fraude no medidor de energia elétrica permite afastar a responsabilidade do adquirente de ponto comercial pelos débitos vinculados ao imóvel; (ii) apurar se a inércia do adquirente, que não promoveu a transferência da titularidade da conta de energia elétrica e permaneceu omisso mesmo após notificação formal, configura conduta suficiente para manter a responsabilização pelos encargos; (iii) examinar se supostos vícios no contrato de locação ou dificuldades na identificação do imóvel locado são aptos a justificar a rescisão contratual e afastar as obrigações do locatário, incluindo o pagamento dos aluguéis e demais encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incumbe ao apelante demonstrar, por perícia técnica, que a fraude no medidor de energia elétrica ocorreu antes da aquisição do ponto comercial, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A ausência de prova técnica específica e a inércia quanto à adoção de medidas administrativas ou judiciais para impugnar os débitos reforçam a responsabilidade do adquirente.
7. O adquirente não promoveu diligências mínimas para verificar a regularidade da titularidade e dos serviços essenciais após o trespasse.
8 O apelante não providenciou a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para seu nome após assumir a posse do imóvel. Mesmo após ser formalmente notificado sobre os débitos e a irregularidade, permaneceu inerte, sem adotar providências administrativas ou judiciais para corrigir a situação ou questionar a cobrança junto à concessionária.
9 Eventuais erros contratuais não foram formalmente comprovados, e a responsabilidade pelos débitos é do locatário que usufruiu dos serviços sem promover a regularização contratual junto à concessionária
10 A omissão quanto à regularização da titularidade e à apuração da origem dos débitos, somada à ausência de diligência mínima quanto às condições do imóvel adquirido, reforça a conclusão de que o apelante não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de responsabilidade pelos encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ambos os recursos desprovidos.
Tese de julgamento: A ausência de prova técnica específica e a falta de diligência mínima do adquirente do ponto comercial impedem o afastamento da presunção de responsabilidade pelos débitos de energia elétrica vinculados ao imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei no 8.245/1991, art. 23, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639232, 0712656-17.2021.8.07.0009, Rel.: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julg. 08/11/2022, pub. 02/12/2022; TJDFT, Acórdão 1353662, 0725789-24.2019.8.07.0001, Rel.: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julg. 07/07/2021, pub. 30/07/2021.